Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Recurso conhecido e desprovido.